Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742048-44.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RECONHECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE RETIFICADORA ANTERIOR À INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA DADA PELO CONTRIBUINTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. As informações inseridas de forma equivocada pelo contribuinte na guia de recolhimento do tributo, que derem causa à inscrição do débito em dívida ativa, atraem a sua responsabilidade pelos honorários de sucumbência, em razão do Princípio da causalidade. 2. O entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 143) pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que, quando o contribuinte protocola retificadora, a tempo de evitar a execução fiscal não pode ser penalizado com o pagamento de honorários pela demora da Administração em analisar o seu pedido. Todavia, no presente caso, o contribuinte apresentou o documento retificador fora do tempo para evitar a execução fiscal, recaindo sobre ele a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, com base no princípio da causalidade. 3. O valor da causa é de R$ 4.463.324,66 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e três mil trezentos e vinte quatro reais e sessenta e seis centavos), portanto, não é ínfimo ou irrisório, não podendo ser fixados por equidade (art. 85, §8o do CPC), motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do § 3o, III, c/c §4o, III do art. 85 do CPC, à luz do que restou decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.076. Desse modo, por se tratar de ação que tem valor entre 2.000 e 20.000 salários-mínimos, os honorários podem ser fixados entre 5% e 8% sobre o valor atualizado da causa. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios em 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor da causa, já considerando os honorários recursais (art. 85, §11 do CPC). O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL VERIFICADOS. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADOS. 1. Os embargos de declaração da Apelada apontam omissão e erro material na fundamentação do voto. A omissão refere-se à falta de manifestação sobre a aplicação do artigo 26 da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes em caso de cancelamento da inscrição da dívida. O erro material, por sua vez, diz respeito à contradição no julgado quanto à causa imediata do cancelamento da CDA e a extinção do feito executivo. 2. A decisão embargada deixou de observar que o pagamento da dívida, quanto do exame do princípio da causalidade para o cancelamento da CDA, ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal e no tempo regular, configurando o erro que impactou a análise do acórdão embargado. 3. A fixação de honorários por equidade pode ser aplicada, tendo em vista a inexistência de proveito econômico para a parte exequente e a baixa complexidade da causa. 4. Em casos de cancelamento da CDA, os honorários advocatícios podem ser fixados considerando critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a causa é de baixa complexidade e o trabalho do advogado é mínimo. 5. Diante das omissões e erros materiais apontados, os embargos de declaração opostos pela parte apelada DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA foram acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a sentença guerreada. O recurso do Distrito Federal foi considerado prejudicado. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADOS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso III, 5o, 6o, 6o-A e 8o, do CPC, ao argumento de que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado com base no valor da causa e não, por equidade. Defende que o acórdão recorrido não teria observado o tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ, pois o valor da causa da execução fiscal é exorbitante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso III, 5o, 6o, 6o-A e 8o, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “no caso em que a execução fiscal é extinta com fundamento no art. 26 da LEF, no qual há o cancelamento administrativo da CDA, é de que devem ser afastadas as teses fixadas no REsp 1.850.512/SP, pois o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)." AREsp 2708044, DJE 10/3/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027